Tribunal: TJDFT
Processo: 0738664-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I – A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, art. 50 do CC.
II – Na demanda, não ficou comprovada que a empresa-devedora tenha transferido ilegalmente seu patrimônio para a empresa apontada como sucessora, nem há prova capaz de sustentar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial das referidas pessoas jurídicas, requisitos indispensáveis para a configuração do abuso de personalidade.
III – Agravo de instrumento desprovido.